Tribunal: TJMT
Processo: 1015900-28.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015900-28.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 317.897.571-34 (AUTOR), JOAO IRINEU ARAUJO CARNEIRO - CPF: 107.077.271-20 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SOLANGE CARNEIRO CAMPOS - CPF: 702.992.851-20 (ADVOGADO), SIMONE CARNEIRO CAMPOS - CPF: 855.592.371-91 (ADVOGADO), CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - CPF: 706.470.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DA RELATORA. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1015900-28.2020.8.11.0000

AUTOR: JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: JOAO IRINEU ARAUJO CARNEIRO

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA –

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NÃO OPORTUNIZAÇÃO
DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUANTO A NÃO ENTREGA DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES
–

ART. 966, INCISO V, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Assim, se as provas dos autos se mostravam suficiente ao convencimento do julgador quanto à transferência do imóvel rural objeto do negócio ao autor, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada pelo que, não configurado qualquer dos requisitos do art. 966 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC/15, ajuizada por
JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS
em desfavor de
JOAO IRINEU ARAUJO CARNEIRO
, em que visa a desconstituição do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº

155214/2016 (Ação Monitória nº 93-15.2015.8.11.0079), que deu parcial provimento ao recurso para determinar que o título de crédito fosse constituído no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e não os R$ 310.000,00 requeridos, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o vencimento da dívida.

Em síntese, sustenta que o juízo singular, julgou a Ação Monitória sem designar audiência preliminar/conciliatória, fixar os pontos controvertidos, intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, caracterizando afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que se repetiu no julgamento do Recurso de Apelação Cível (acórdão rescindendo).

Assevera que não foi oportunizado ao ora autor produzir provas quanto a não entrega do imóvel rural objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, que resultou no ajuizamento da ação monitória pelo ora requerido, supostamente em razão do não pagamento pelo comprador/demandante.

Sob tais argumentos, pugna pela procedência da ação, a fim rescindir o acórdão recorrido e consequentemente a sentença de primeiro grau, face à violação aos dispositivos processuais e constitucionais apontados.

Ao apresentar a contestação (ID 68325484), o requerido refuta os argumentos da ação, requerendo a sua improcedência.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pela inexistência de interesse público (ID 61328956).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Denota-se dos autos que as partes celebraram, em

29/01/2010, o contrato de cessão e transferência de direitos possessórios de um imóvel rural, com área de 1.067,9208 ha (mil e sessenta e sete hectares e nove mil, duzentos e oito metros quadrados), localizado no município de Ribeirão Cascalheira/MT, denominado "Fazenda Lago do Cervo", sendo estabelecido que a tradição ocorreria na data de assinatura do contrato e o pagamento seria feito no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), mediante a entrega de 5.714 (cinco mil setecentos e quatorze) sacas de soja de 60kg cada, a ser efetivado em 30/5/2010.

Vencido o prazo para pagamento, ante a inadimplência do ora requerente, após tentativas infrutíferas de recebimento, o requerido registrou queixa na delegacia de polícia.

Passados alguns anos sem resolução da controvérsia, o ora demandado ingressou com Ação Monitória para receber o valor em juízo, considerando que o imóvel foi transferido a terceiros.

Opostos os Embargos Monitórios, o Juízo
a quo
julgou a lide no estado em que se encontrava, rejeitando-os, e por consequência considerou procedentes os pedidos da ação monitória, constituindo o título executivo judicial no valor de R$310.000,00 (trezentos e dez mil reis) atualizado à data da propositura da ação, bem como condenou o requerido naquela ação, atual demandante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O requerido, ora demandante, interpôs Recurso de Apelação Cível, ao qual foi dado parcial provimento para determinar que o título de crédito fosse constituído no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária desde o vencimento da dívida.

Sob a alegação de manifesta violação de norma jurídica, foi ajuizada a presente ação rescisória.

Pois bem
.

É cediço que a rescisão do julgado trata de medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo a via rescisória para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Nessa senda, a violação à norma jurídica que permite a propositura da ação rescisória deve ser flagrante e direta, nos termos do próprio inciso V do artigo 966 do CPC/15 "
violação manifesta à ordem jurídica
".

Nesse sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO -

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC
.O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.
” (N.U 1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019) Grifei

No caso, o autor fundamenta a ação rescisória no artigo 966, inciso V, do CPC/15, por violação aos
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão do julgamento da Ação Monitória sem designar audiência preliminar/conciliatória, fixar os pontos controvertidos, intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Afirma ainda que não foi oportunizado produzir provas quanto a não entrega do imóvel rural objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Ocorre que a alegação de que não houve a entrega do imóvel, levantada em sede Embargos Monitórios, foi afastada na sentença da ação monitória e também no acórdão rescindendo, neste, inclusive, sob o fundamento de que tal argumentação vai de encontro ao depoimento prestado pelo autor na delegacia de polícia, em 21/12/2010, onde confirmou o negócio realizado entre as partes e nada registrou sobre a suposta não transferência da posse do bem pelo requerido.

Vejamos:

"
In casu, observa-se dos documentos acostados aos autos que a transferência da posse do imóvel foi realizada, com a tradição, na data de assinatura do contrato, conforme previsto no instrumento assinado pelas partes.

Ademais, conforme depoimento prestado pelo Apelante em delegacia de polícia, em 21/12/2010 (págs 18-20 CDR-W), restou consignado que este havia comprado o mencionado imóvel, confirmando a transação, valores e esclarecendo outros pontos, e em momento algum registrou que o negócio não havia se concretizado, como alega no processo para se esquivar do pagamento.

Desse modo, apenas traz alegações de que não tomou posse do imóvel, baseando sua tese no fato de o imóvel atualmente estar ocupado por terceiros
." (ID 52397481).

Assim, verifica-se que as provas constantes dos autos mostraram-se suficientes ao convencimento do julgador, levando-o a dispensar a produção de mais provas.

Neste particular, insta destacar que
cabe ao juiz, destinatário da prova, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, mormente se as provas são documentais e estão anexadas aos autos.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Além disso, salienta-se que não foi objeto do recurso de apelação cível manejado pelo demandante a violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal em razão da não intimação para especificar as provas que desejava produzir, muito embora tenha suscitado preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de intimação para manifestar sobre a impugnação aos embargos monitórios, a qual foi afastada pela Câmara.

Desta feita, se as provas dos autos se mostravam suficientes ao convencimento do julgador quanto à transferência do imóvel rural objeto do negócio ao autor, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a medida excepcional de rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.

Deveras, não existe no acórdão rescindendo interpretação insustentável, teratológica ou inaceitável, de modo que o acolhimento da pretensão rescisória,
in casu
, implicaria em admitir a utilização da via como sucedâneo recursal, o que não é permitido.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA.

1. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015) pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do STF.

2. Caso em que a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.

3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp 1753979/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) Grifei

"
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. (...)

A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.

(...)
A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.

(...) O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. (...)
." (STJ - REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020). Grifei

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente ação rescisória. De consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Caso haja julgamento unânime, converto o valor do depósito em favor da parte requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021